Tribunal: TJDFT
Processo: 0763933-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DISTRITAL. REGÊNCIA DE CLASSE. REDUÇÃO DA JORNADA. 20 (VINTE) ANOS DE MAGISTÉRIO. DIREITO SUBJETIVO. ART. 9o, § 5o, DA LEI DISTRITAL 5.105/2013. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR ATO INFRALEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de redução de carga horária em sala de aula no percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do § 5°, art. 9o, Lei no 5.105/2013. Em seu recurso, alega que já completou 20 anos no exercício de regência de classe, fazendo jus ao benefício. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47019572 e 47019573). Contrarrazões apresentadas (ID 47019575).
3. Cinge-se a controvérsia sobre a existência ou não de direito subjetivo do servidor da Carreira de Magistério Público à redução da jornada de trabalho em sala de aula após completados mais de vinte anos de serviço em regência de classe, nos termos do art. 9o, §§ 5o e 6o, da Lei no 5.105/2013.
4. No caso, o direito à redução da carga horária da autora foi reconhecido pelo Distrito Federal conforme documento de ID 47019562 - pág. 4. No entanto, o referido direito não foi implementado em virtude da ausência de professor substituto para suprir a carência gerada pela redução da jornada em regência de classe.
5. Comprovado o implemento do requisito estabelecido pela Lei, qual seja, que a servidora laborou por mais de 20 anos em regência de classe, ela faz jus à redução da carga horária em sala de aula em 20% (vinte por cento), de acordo com o art. 9o, § 5o, da Lei Distrital 5.105/2013.
6. No que toca à regulamentação da norma, a Administração pode disciplinar a aplicação da lei, sem, todavia, inovar, restringir ou impedir a fruição do direito subjetivo. Dessa forma, a Portaria n. 259/2015, em seu artigo 15, não pode criar condições além do que a lei determina, sob o pretexto de assegurar o direito fundamental à educação, sob pena de ofensa ao princípio da hierarquia das normas e de legislar, o que lhe é defeso.
7. Nesse sentido, é o entendimento pacífico das Turmas Recursais: (Acórdão 1639393, 07118407720228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1614806, 07034459620228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1639421, 07273088120228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e declarar o direito da autora à redução de sua jornada em sala de aula em 20% (vinte por cento), determinando que o requerido implemente a devida redução, a qual deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada. Custas recolhidas. Sem condenação em razão da ausência de recorrente vencido.
9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.